Tribunal: TJES
Processo: 5005527-72.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005527-72.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANIO NATAL SANTOS AMARAL

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005527-72.2025.8.08.0000

PACIENTE: JANIO NATAL SANTOS AMARAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JANIO NATAL SANTOS AMARAL contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos nº 0013943-68.2018.8.08.0030, visando à revogação da prisão preventiva decretada em 18/02/2018, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, art. 155, § 4º, IV, e art. 288, todos do Código Penal. A defesa alega ausência de fundamentação para a manutenção da prisão e excesso de prazo na conclusão da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na instrução criminal que configure constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta dos crimes imputados (homicídio qualificado, furto e associação criminosa), evidenciada por contexto de disputa entre facções criminosas e atuação em grupo armado, com motivação torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A alegação de excesso de prazo deve ser apreciada sob a ótica do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário, não sendo cabível a análise por mera soma aritmética dos prazos legais.

A decisão de pronúncia proferida em 15/06/2022 torna superada a alegação de excesso de prazo, conforme dispõe a Súmula nº 21 do STJ.

A demora na apresentação das razões do recurso em sentido estrito decorreu de ausência de Defensor Público no juízo de origem e recusa ou inércia de defensores dativos, caracterizando-se como obstáculo institucional não atribuível à autoridade coatora, a qual adotou providências diligentes para garantir a defesa técnica.

Não se constatou inércia ou desídia estatal que pudesse configurar constrangimento ilegal pela demora processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundada na gravidade concreta dos crimes e no risco à ordem pública.

A alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, a conduta das partes e a atuação do Judiciário.

A decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 21 do STJ.

Obstáculos institucionais à defesa técnica, não imputáveis ao Judiciário, não configuram inércia estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 155, § 4º, IV; 288; Lei nº 8.072/90, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 818.342/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/09/2023, DJe 28/09/2023; STJ, Súmula nº 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005527-72.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JANIO NATAL SANTOS AMARAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JANIO NATAL SANTOS AMARAL
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0013943-68.2018.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 18/02/2018, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90, no art. 155, § 4º, inciso IV, e no art. 288, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para manutenção do ergastulamento provisório, bem como a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Emergem da denúncia (ID 13150112, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) os seguintes fatos:

FATO 01:
No dia 18 de dezembro de 2018, por volta das 10h30min, na Rua Sebastiana Bitti, Bairro Farias, Linhares/ES, os denunciados JANIO NATAL SANTOS AMARAL, ITALO SOARES DOS SANTOS e LUCAS FERREIRA COELHO DOS SANTOS, com vontades livres e conscientes, previamente ajustados, e utilizando-se de arma de fogo, concorreram para matar a vítima Willes do Nascimento.
Ressai que a vítima Willes teria supostamente sido autora do homicídio ocorrido no dia 16 de dezembro de 2018, contra o adolescente João Henrique de Oliveira Vieira, integrante do grupo criminoso dos denunciados, os quais comandam o tráfico de drogas na região de Farias, Linhares/ES.
Apurou-se que o grupo criminoso integrado pelos denunciados e também pelo adolescente João Henrique empreendeu esforços para matar a vítima Willes, no dia 12 de dezembro de 2018, não obtendo êxito na tentativa.
Restou apurado, ainda, que os denunciados, no dia e local dos fatos, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Willes, sendo causa eficiente de sua morte.
A motivação do crime é torpe, repugnante, em razão da disputa pelo controle do tráfico de drogas na região de Farias, Linhares/ES. Aliado a isso, os denunciados agiram impelidos por vingança, vez que a vítima Willes teria supostamente assassinado o adolescente João Henrique de Oliveira Vieira, integrante do grupo criminoso do qual fazem parte os denunciados JANIO, ITALO e LUCAS. Comprovou-se, ainda, que os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima Willes, eis que se encontrava em inferioridade de forças e armas.

FATO 02:
Consta, ainda, que, no mesmo dia e horário dos fatos, após matarem a vítima Willes, os denunciados JANIO, ITALO e LUCAS subtraíram coisa alheia móvel para eles, consistente em 01 (um) revólver calibre .32 que a vítima portava no momento em que foi assassinada.

FATO 03:
Ficou comprovado, ainda, que os denunciados JANIO, ITALO e LUCAS se associaram, de forma estável, com o fim específico de cometerem crimes, dentre os quais o homicídio contra a vítima Willes.

O feito transcorreu regularmente, tendo sido proferida Decisão, na data de 15/06/2022, por meio da qual o paciente fora pronunciado como incurso nos crimes descritos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/90, no art. 155, § 4º, inciso IV, e no art. 288, ambos do Código Penal.

No tocante à alegação de ocorrência de
excesso de prazo
, tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade”. (AgRg no HC n. 818.342/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 07 (setes) anos, o que é bastante considerável, insta salientar que j
á fora proferida decisão de pronúncia (Id. 7810614, Vol. 02, pp. 32/35), datada de 15/6/2022
.

Frente a tal panorama, diante da pronúncia, aplica-se ao caso o disposto na Súmula nº 21, da Corte Superior de Justiça, segundo a qual
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Destaque-se, ainda, que o apelante, ora paciente, interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual fora recebido em 23/3/2023 (ID 7810614, Vol. 02, p. 49). No entanto, houve uma demora para o oferecimento das razões recursais. Nesse sentido, insta salientar que, consoante se infere da decisão proferida no ID 55024755 do processo originário, em razão da Unidade Judiciária não possuir Defensor Público designado, foram nomeados 03 (três) Defensores Dativos para defesa do acusado JANIO NATAL SANTOS AMARAL, visando a apresentação das razões recursais, sendo que, 02 (dois) deles, embora devidamente intimados, não se manifestaram, ao passo que 01 (um) recusou o
munus
. Por fim, a Defensoria Pública apresentou as razões do Recurso em Sentido Estrito em 21/11/2024 (ID 55039957).

Em decisão proferida em 09/01/2025 (ID 57188027), a suposta autoridade coatora realizou juízo de retratação negativo, mantendo a decisão que pronunciou o acusado, bem como a prisão preventiva do réu.

Registre-se, ademais, que, em suas informações, a suposta autoridade coatora consignou que, em 16/4/2025, proferiu decisão por meio da qual fora mantida a prisão preventiva do paciente.

Nesse quadrante, é de se pontuar que a ausência de Defensor Público no Juízo de origem, associada à recusa ou inércia de defensores dativos, evidencia obstáculos institucionais à celeridade processual não atribuíveis à suposta autoridade coatora.

Desta feita, embora indesejável, a demora na apresentação das razões do RESE, que só foram apresentadas quando a Defensoria Pública reassumiu a função, não revela inércia estatal, mas sim disfunções operacionais que foram ativamente enfrentadas pelo juízo de origem que, atuando de forma diligente frente às dificuldades estruturais, buscou garantir a defesa técnica, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal cenário, considerada a complexidade do caso, envolvendo crimes graves (homicídio qualificado, associação criminosa, furto), 03 (três) réus e facções criminosas, bem como a realidade numerosa de processos em tramitação, além das intempéries ao longo da tramitação do feito, não ficou comprovado que a autoridade coatora tenha agido com inércia e desídia na condução do processo, em conduta que pudesse configurar eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

À luz do exposto, diante das peculiaridades do caso concreto,
não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)